Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, em razão da manutenção da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos à manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a manutenção da custódia cautelar.
4. Constatado o risco de o paciente continuar com as práticas delitivas, interferir na instrução penal e se furtar a aplicação da lei penal, faz-se presente a necessidade de segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.